Tribunal: TJES
Processo: 5032114-94.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032114-94.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEVER GUSTAVO CAIRES MILSZTAYN
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5032114-94.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
CLEVER GUSTAVO CAIRES MILSZTAYN

RECORRIDOS:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e TATIANA CRISTINA CARVALHO MILSZTAYN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA PARA A REAL CONDUTOR APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 257, §7º DO CTB. DECLARAÇÃO DA REAL CONDUTORA. POSSIBILIDADE JUDICIAL. AFASTAR MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id.
10368306
.
Não houve apresentação de c
ontrarrazões
(Id. 10368311).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
10368306
), motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
10368301
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial. Em consequência, CONDENO o requerente e a segunda requerida Tatiana Cristina Carvalho Milsztayn, nas iras de litigância de má-fé, devendo cada um, realizar o pagamento do importe de meio (1/2) salário-mínimo, em favor do órgão de fiscalização de trânsito deste Estado, ora primeiro requerido, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, e correção monetária pela tabela do CGJ/ES e Tribunal de Justiça deste Estado.
”

Trata-se de
ação ordinária de transferência de pontos da cnh pela via judicial após a perda do prazo administrativo c/c pedido de tutela antecipada – suspensão dos efeitos de suspensão da cnh
sob argumento de que foi su
rpreendido com um SMS do Detran acerca da suspensão de sua CNH. Quando foi consultar, constatou que as notificações foram entregues em seu endereço antigo, que não estava atualizado pelo autor. Afirma que as duas infrações foram cometidas por sua esposa. Requereu a suspensão dos pontos e efeitos do Autos de Infração de Trânsito F500185171 e E431209124 atribuídos ao Autor, em sede de liminar, e, ao final, a transferência das mencionadas infrações para a Sra. Tatiana Cristina com o arquivamento do processo administrativo 2023-RHKTX.

Em suma, o magistrado de 1º grau entendeu
que a parte autora não comprovou nenhum fato impeditivo ao exercício da indicação do real condutor de forma administrativa, descumprindo com o previsto no art. 257 do CTB bem como a mera indicação judicial extemporânea do suposto responsável não é prova idônea.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que
apresentou declaração da real condutora do veículo bem como há decisões favoráveis das Turmas Recursais em casos semelhantes. Também requer o afastamento da multa por litigância de má-fé, pois a ação foi proposta com base em argumentos legítimos e sob a égide da boa-fé.

Sobre a matéria, importa verificar que na forma do art. 257 do CTB as penalidades administrativas advindas de infrações no trânsito (art. 256 do CTB) são aplicáveis conforme a natureza da infração, ou seja, se vinculadas ao veículo, o responsável é o proprietário, se são vinculadas à direção do veículo, o responsável será, em regra, o condutor do automóvel.

De toda forma, consoante o art. 280, VI, do CTB, em regra, cometida a infração de trânsito o agente representante do órgão autuador deverá abordar o condutor
in loco
, autuando-lhe segundo a infração e conforme a penalidade aplicada.

Quando, porém, não é possível ao agente público (informação prestada com presunção de veracidade) abordar o condutor, o auto de infração de trânsito será enviado ao endereço do proprietário do veículo para realizar sua indicação do real condutor, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 257 do CTB (especialmente seus §§ 3º, 7º a 9º), que assim dispõe:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

[...] § 7º
Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses. (grifo nosso)

Analisando detidamente os autos, considero verdadeiras as alegações, até porque, o referido prazo para identificação de condutor é preclusivo tão-somente no âmbito administrativo, de modo que, em sede judicial (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), eles ainda teriam o direito de demonstrar quem era o real condutor no momento das infrações (art. 5º, XLV, da Constituição Federal, por analogia).

Não há motivos para não se presumir a boa-fé do recorrente, Sr. Clever, até porque, com a autodeclaração da real condutora, conforme Id. 10368300, a Sra. Tatiana, esposa do recorrente, assume a responsabilidade pela prática da infração e aceita a transferência da pontuação para o seu registro.

Ademais, qualquer suposição de fraude deve ser provada a ônus dos demandados, já que se trata de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 331, I do CPC. Este é o entendimento jurisprudencial predominante deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECURSO DO PRAZO PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR RESPONSÁVEL POR INFRAÇÃO. MERA PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. JUNTADA DE DECLARAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA ASSINADA POR TERCEIRO. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE RETIRADA DA PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES DO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA. INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE PELA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A ausência de indicação do condutor no prazo previsto no artigo 257, parágrafo 7º (sétimo), do Código de Trânsito Brasileiro configura mera preclusão administrativa, não obstando o direito de comprovar, em sede judicial, o verdadeiro responsável responsável pelo cometimento da infração. II.
Na espécie, a Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar que não foi a responsável pelo cometimento das infrações descritas nos Autos de Infração LV28117745 (dia 07/03/2010) e LV28325248 (dia 12/10/2010), tendo apresentado Declaração assinada por Terceiro, com firma reconhecida, assumindo a responsabilidade pelas supracitadas infrações, inexistindo impugnação específica ao documento por parte do Recorrente.
III. Considerando que as infrações discutidas na demanda perfazem um total de 9 (nove) pontos, uma vez retiradas do prontuário da Recorrida, subsistem 17 (dezessete) pontos de penalidades, o gera por consequência a invalidação do Procedimento de Suspensão do Direito de Dirigir nº 58432124. (...) V. Embora a Recorrida tenha se sagrado vencedora do Processo, nota-se que a instauração da demanda ocorreu em virtude da sua inércia em indicar na esfera administrativa o real condutor, deixando transcorrer o prazo legal, devendo arcar com os ônus sucumbenciais. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024151489416, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019) (grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO JUDICIAL DE QUE O CONDUTOR INFRATOR NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA AO PROPRIETÁRIO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar processual de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES, porquanto o mandado de segurança é impetrado em face de suposta irregularidade cometida no bojo do processo administrativo que tramitou perante a referida instituição, relativo à recusa de aceite da indicação de condutor infrator, e não ataca a legalidade do auto de infração em si. Precedentes. 2. N
o mérito, razão assiste aos recorrentes, porquanto a declaração com firma reconhecida juntada à apelação, firmada pelo requerente Soo Yang Lee, genitor da autora Woo Jae Lee, proprietária do veículo, comprova que a infração pela qual foi autuada e penalizada a segunda foi praticada pelo primeiro.
3. Sabe-se que em relação à malversação do art. 257, § 7º, do CTB - que determina que "não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa (AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011). 4. Portanto, a comprovação judicial do real infrator é suficiente para afastar a imposição de penalidade pela infração em cotejo, conforme orientação já adotada por esta Corte: TJES, AC 024151486768, Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/03/2017, Publicação no Diário: 17/03/2017. 5. Recorda-se, ainda, que admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório (AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018); e que, neste caso concreto, além de oportunizado o contraditório em intimação para contrarrazões, não houve má-fé configurada dos recorrentes, haja vista que um deles, desde a exordial, confessa que era o real infrator de trânsito. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 024160102752, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018). (grifo nosso)

No caso em tela, a declaração da real condutora no Id. 10368300 é suficiente para afastar do Recorrente a responsabilidade acerca dos autos de infração F500185171 e E431209124, que são, verdadeiramente, de responsabilidade da Sra. Tatiana Cristina.

Nesse passo, deve ser restabelecido o direito de dirigir do recorrente,
razão pela qual, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, a sentença deve ser reformada para determinar ao DETRAN/ES que realize a transferência dos Autos de Infração nºs F500185171 e E431209124, para o nome de TATIANA CRISTINA CARVALHO MILSZTAYN, portadora da carteira de identidade nº 30429038, inscrita no CPF: 318.259.898-86, bem como cancele o processo administrativo de suspensão nº 2023-RHKTX, impreterivelmente em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais.

Em relação à condenação por litigância de má-fé
, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, não se evidenciam nos autos elementos suficientes para configurar a má-fé. Na verdade, apenas se utilizou dos instrumentos processuais previstos em lei. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. Ademais, há várias ações sobre este tema. Logo,
voto pela reforma da r. sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE DOU PROVIMENTO
a fim de reformar
in totum
a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS
para determinar ao DETRAN/ES que realize a transferência dos Autos de Infração nºs F500185171 e E431209124, para o nome de TATIANA CRISTINA CARVALHO MILSZTAYN, portadora da carteira de identidade nº 30429038, inscrita no CPF: 318.259.898-86, bem como cancele o processo administrativo de suspensão nº 2023-RHKTX, impreterivelmente em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem) reais. Também afasto a condenação por litigância de má-fé aplicada.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)